Tribunal: TJMT
Processo: 1016548-89.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016548-89.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMPEIRA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 22.499.671/0001-81 (EMBARGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), SANTAFE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.186.448/0001-26 (EMBARGANTE), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXTRAVIO POR FURTO. FORTUITO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação da transportadora ao ressarcimento de danos materiais decorrentes do extravio de carga, sob fundamento de responsabilidade objetiva e inexistência de excludente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 12, I, da Lei no 11.442/2007, em razão de alegado ato do expedidor; (
ii
) se é cabível o manejo dos embargos para rediscussão do mérito; (
iii
) a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

III. Razões de decidir

3. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, afastando expressamente a tese de exclusão de responsabilidade, ao reconhecer que a emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) implica assunção do risco da atividade e da custódia jurídica da carga.

4. A subcontratação de motorista ou sua indicação pelo expedidor não elide a responsabilidade da transportadora, que responde pelos atos de terceiros vinculados à execução do transporte, nos termos da legislação de regência.

5. O furto de carga configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não se prestando a afastar o dever de indenizar no âmbito da responsabilidade objetiva do transportador.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização com finalidade infringente fora das
hipóteses legais.

7. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a tese de excludente de responsabilidade, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. O furto de carga constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo suficiente o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 734, 735 e 750; Lei no 11.442/2007,
arts
. 7o, 8o e 12.

R E L A T Ó R I O

EXMO
.
SR. DR. JUIZ CONVOCADO A
NTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SANTAFÉ TRANSPORTES LTDA
.,
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, mantendo a sentença que a condenou ao ressarcimento de danos materiais decorrentes do extravio de carga.

Em suas razões (id.347593419), a embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à excludente de responsabilidade prevista no art. 12, inciso I, da Lei no 11.442/2007. Alega que o motorista foi escolhido e contratado diretamente pela autora, expedidora da carga, configurando ato imputável ao expedidor, o que afastaria sua responsabilização, uma vez que não pôde aplicar seus protocolos internos de segurança.

Aduz, ainda, haver omissão quanto à análise da ausência de ingerência, custódia e poder de direção sobre a execução material do transporte. Defende que a mera emissão do documento fiscal não é suficiente para caracterizar o nexo causal, já que não possuía domínio fático sobre o bem transportado. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e requer o prequestionamento expresso dos
arts
. 393, 734, 735 e 750 do Código Civil, além dos
arts
. 6o, 7o, 8o e 12 da Lei 11.442/07 e art. 1.022 do CPC.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (id.350223369), rechaçando os argumentos da embargante. Afirma que o acórdão abordou expressamente as excludentes do art. 12 da Lei de Regência e concluiu que o furto de carga é fortuito interno inerente à atividade empresarial. Alega que a embargante busca o mero revolvimento do mérito e que a emissão do Conhecimento de Transporte (CT-e) atrai a responsabilidade legal pelos riscos do transporte. Pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO
.

SR. DR.

JUIZ CONVOCADO A
NTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SANTAFÉ TRANSPORTES LTDA
.,
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, mantendo a sentença que a condenou ao ressarcimento de danos materiais decorrentes do extravio de carga.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. EXTRAVIO DE MERCADORIA POR FURTO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de indenização por perdas e danos, a condenou ao ressarcimento de danos materiais decorrentes do extravio de carga.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a transportadora que emite o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) responde objetivamente pelo extravio da carga, ainda que o transporte seja executado por motorista indicado pelo contratante, e se o furto configura excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa que emite o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) assume, perante o contratante, a responsabilidade pela execução dos serviços de transporte e pelos prejuízos decorrentes da perda ou avaria da carga.

A subcontratação de motorista autônomo para a execução do frete não afasta a responsabilidade da transportadora, que responde pelas ações ou omissões de terceiros como se fossem próprias.

O contrato de transporte de coisas constitui uma obrigação de resultado,
cujo adimplemento se perfaz com a entrega da mercadoria
incólume
no destino, configurando a responsabilidade objetiva do transportador (
arts
. 749 e 750 do CC).

O furto de carga durante o transporte não configura caso fortuito ou força maior apto a excluir a responsabilidade da transportadora, pois se trata de um risco inerente à atividade empresarial. Essa responsabilidade só seria excluída caso tivessem sido adotadas cautelas mínimas, o que não ocorreu neste caso, dada a inexistência de seguro específico para o furto da carga.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, o recurso não merece prosperar.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em apreço, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não aplicar a excludente de responsabilidade por ato imputável ao expedidor (art. 12, I, da Lei no 11.442/2007), sob a justificativa de que o motorista foi contratado diretamente pela autora, o que lhe teria retirado a custódia e a ingerência sobre a carga, rompendo o nexo causal.

Da atenta leitura do acórdão embargado, constata-se que não há qualquer omissão a ser sanada. O julgado foi claro, coerente e devidamente fundamentado ao afastar as excludentes de responsabilidade e reconhecer o liame causal.

O acórdão enfrentou diretamente a tese de que a transportadora teria apenas emitido o documento e não teria participado da escolha do motorista. Ficou expressamente consignado que a legislação de regência não isenta o emissor do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e/DACTE) dessa responsabilidade.

T
ranscrev
o
trecho do acórdão que fulmina a tese da embargante:

"
A tese defensiva da apelante, de que sua responsabilidade estaria afastada por ter apenas emitido o DACTE, não se sustenta. (...) O artigo 7o, por sua vez, é categórico ao dispor que, com a emissão do conhecimento de transporte, a empresa de transporte assume, perante o contratante, a responsabilidade pela execução dos serviços
e pelos prejuízos resultantes de perda, danos ou avarias às cargas sob sua custódia.

Portanto, ao emitir o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (...) a apelante se investiu formal e legalmente na posição de transportadora responsável pela operação.

A eventual subcontratação de um motorista autônomo para a execução material do frete não elide sua responsabilidade, mas, ao contrário, a confirma. O artigo 8o da referida lei é solar ao prever que 'o transportador é responsável pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou terceiros contratados ou subcontratados (...)
'."

Como se vê, o Colegiado assentou que a emissão do documento atrai,
ex
lege
, a custódia jurídica da carga e a assunção do risco da operação. O fato de a autora ter indicado o motorista não configura a excludente do art. 12, I, da Lei no 11.442/2007, pois a embargante anuiu com o transporte, emitiu o documento fiscal em seu nome e assumiu o risco da atividade, falhando em sua obrigação de resultado
, que era a

e
ntrega
d
a carga. O roubo/furto foi tratado no acórdão como fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela ré.

Dessa forma, evidencia-se que a pretensão da embargante não é sanar qualquer vício elencado no art. 1.022 do CPC, mas sim promover a rediscussão da matéria e a reforma do julgado por via inadequada, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados (
arts
. 393, 734, 735 e 750 do CC;
arts
. 6o, 7o, 8o e 12 da Lei 11.442/07 e art. 1.022 do CPC), ressalto que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.

Ante o exposto, por não vislumbrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada,
conheço
e
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo
inalterado
o acórdão recorrido.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026